Tribunal: TJDFT
Processo: 0734020-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0734020-38.2022.8.07.0000 Apelante(s) MF MERCANTIL FINANCIAMENTO LTDA Apelado(s) JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. MF Mercantil Financiamento Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 40129787), que indeferiu o pedido liminar vindicado no agravo de instrumento interposto pelas ora embargantes. Em suas razões recursais (ID 40325409), a embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da contradição. Para tanto, argumenta que, “na r. decisão consta que não restou evidenciada a subavaliação do imóvel objeto de constrição nos autos por considerar que a oficiala de justiça avaliadora demonstrou que a fixação do imóvel teve por base outros 3 (três) imóveis postos à venda no mesmo edifício, entendendo dessa forma que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar”. Diz que, “para a avaliação do imóvel, a oficiala de justiça utilizou amostras de apartamentos lineares, ao passo que o imóvel objeto da avaliação é um apartamento duplex, os quais possuem preços e características diferentes”. Entende que, diversamente do consignado na decisão embargada, “houve nítidos prejuízos ao agravante no que se refere ao valor do metro quadrado do imóvel objeto da avaliação, visto que as amostras de imóveis utilizados pela oficiala não condizem com a realidade do imóvel avaliando, que por ser apartamento duplex possui 91,49 m2 de área privativa e 94,51m2 de área comum, e as amostras utilizadas pela oficiala são de imóveis lineares com área de 48 e 49m2”. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque esta Relatoria enfrentou todas as alegações de fato e de direito necessárias à apreciação do pedido de concessão da medida liminar vindicada, não se vislumbrando, neste instante, qualquer contradição entre as premissas assentadas na decisão embargada. Aliás, na decisão embargada foi assentado, de forma expressa, que “a análise quanto à suposta subavaliação do bem, não demonstrada de plano, demanda aprofundado estudo do laudo elaborado pela oficiala de justiça e também pelo assistente técnico das partes, o que não se revela possível no presente instante processual” (ID 40129787). Destaque-se que a simples contradição entre o entendimento constante do ato judicial embargado e aquele que a parte entende adequado não é suficiente para configurar o vício a que faz menção o art. 1.022, inciso I, do CPC. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Cumpram-se as determinações previstas na parte final da decisão de ID 40129787, especialmente no que se refere à intimação da parte agravada, nos moldes do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora